Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CUMULADA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO DE PERDAS ORIUNDAS DO PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL N. 38/1989. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECONHECIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. APELO PROVIDO PARA DETERMINAR A CASSAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.
1. A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, prevê que todas as decisões devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.
2. A sentença que julga com fundamento em tese não aduzida por quaisquer das partes, sem dar oportunidade às partes de se manifestarem, viola o princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.
3. Não se considera fundamentada a decisão que não analisou as teses por arguidas pelas partes, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC, ou que analisou questões de fato e de direito completamente estranhas aos autos, nos termos do art. 489, II, do CPC. No caso, o magistrado julgou com fundamento em título judicial estranho aos autos.
4. Não é possível aplicar ao presente feito a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil), ante a necessidade de análise de questões controvertidas pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.